Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-62.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801709-62.2023.8.14.0035

APELANTE: EDSON BATISTA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801709-62.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

APELANTE: EDSON BATISTA DUARTE (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A sentença fixou a pena em 07 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorreu unicamente para pleitear a redução da pena-base, por entender ausente fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria da pena, em especial quanto à negativação das circunstâncias judiciais, com possível redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de juízos genéricos ou inerentes ao tipo penal, conforme a Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça local.

4.

A negativação da vetorial “circunstâncias do crime” na sentença de origem se mostra carente de fundamentação idônea, razão pela qual deve ser considerada neutra.

5.

A natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, devendo-se aplicar a fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.

Na segunda fase, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea se compensam, mantendo-se a pena intermediária.

7.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica ao caso, dada a reincidência do réu e suas condenações anteriores por crimes da mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 59, 77; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON BATISTA DUARTE
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) (ID 20638229).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
(ID 20638263).

O apelante objetiva

a reforma da sentença penal condenatória, pugnando, unicamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal (ID 20638265).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 20638270.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 21726333).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA REFORMA DA PENA-BASE

Em suas razões recursais, o ora apelante requereu unicamente
a reforma da pena-base, com o afastamento da negativação da circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, com a consequente fixação da pena basilar no mínimo legal.

Adianto desde logo que razão assiste em parte à defesa. Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID
20638253)
, na parte que interessa,
verbis:

(...).

As circunstâncias judiciais do artigo 59 me afigura
a espécie de droga como negativa, uma vez que se trata de cocaína, entorpecente de alto malefício à saúde pública
.

O réu já possui antecedentes criminais, todavia, vou considerar agravante da reincidência que será feito na segunda fase da dosimetria.

As circunstâncias, também, me afiguram negativa, pois o réu estava utilizando de sua residência para a mercancia de entorpecentes. Desta feita, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a confissão espontânea do réu, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não reconheço o pedido da Defesa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que o réu já é reincidente em crime de tráfico de entorpecente. Por essas razões,
FIXO
a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Fixo
, ainda, o regime de cumprimento, o INICIALMENTE FECHADO por se tratar de réu reincidente.

(...). Grifei.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito a necessidade de revisão da pena-base, pois, de fato, observo que não houve fundamentação concreta a justificar a negativação da vetorial
circunstâncias do crime,
corrigível através do presente recurso. Nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17

deste e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero que a vetorial supracitada como neutra.

Contudo, constato a existência de vetor negativo quando da análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
face
a natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes
encontrados na posse do ora apelante, com fulcro na análise do laudo toxicológico definitivo nº 2023.04.000869-QUI (ID 20638228), atestando,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 39 (trinta e nove) invólucros contendo substância em forma de pó, de cor branca, acondicionada em sacos plásticos de cor preta, amarrados por linha na cor amarela, pesando com embalagem um total de 10,89g (dez gramas oitocentos e noventa miligramas).

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 01 (um) invólucro contendo erva prensada, acondicionada em saco plástico de cor preta, pesando com embalagem um total de 17,93g (dezessete gramas novecentos e trinta miligramas), constituída por folhas, sementes, talos e hastes.

2.3- DO MATERIAL Nº 03: Trata-se de 21 (vinte e um) invólucro contendo substância em forma petrificada, de cor amarela, acondicionada em sacos plásticos de cor amarela, amarrado por linha na cor amarela, pesando com embalagem um total de 14,80g (quatorze gramas e oitocentos miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nas substâncias descritas no MATERIAL Nº 01 e no MATERIAL Nº 03.

POSITIVO para a substância Delta-9-THC (Delta 9Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA” nas substâncias descritas no MATERIAL Nº 02.

(...).

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja,
natureza, quantidade e, por assim dizer também, a variedade da substância entorpecente apreendida
, à luz do artigo supracitado, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante.

Assim, deve a reprimenda inicial ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda fase dosimétrica,
presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, motivo pelo qual deverão ser compensadas e, assim,
mantida a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, uma vez que conforme explicitou o juízo singular em sede da decisão combatida,
inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certidão de antecedentes (ID 20638203) dá conta de outros registros criminais, inclusive com condenação transitada em julgado com autos em execução da pena.

Logo,
redimensiono a pena definitiva do ora apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, por ser o ora apelante reincidente.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025